Tribunal: TJDFT
Processo: 0700750-40.2024.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Embargos de declaração. Desclassificação. Suspensão condicional do processo. Embargos providos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração de acórdão em que se alega omissão quanto à possibilidade de concessão da suspensão condicional do processo.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há omissão no acórdão que desclassificou a conduta do embargante e o condenou por furto simples.
III. Razões de decidir
3. Provida em parte a apelação e desclassificada a conduta para furto simples, que tem pena mínima em abstrato de um ano, deve ser oportunizado ao Ministério Público propor a suspensão condicional do processo (súmula 337 do STJ).
IV. Dispositivo
4. Embargos providos.
____
Dispositivos relevantes citados: art. 89 da L. 9.099/95.
Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula 337.